Tribunal: TCU
Processo: 016.849/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6747/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.849/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Julia dos Santos Melo (XXX.381.208-XX); Camila Paula Melo de Moraes (XXX.103.688-XX); Claudia Gabriela Delgado (XXX.691.838-XX); Fatima Aparecida da Silva de Oliveira (XXX.378.588-XX); Izabel Francisco Leite (XXX.121.798-XX); Maria do Carmo da Silva Barbosa (XXX.465.488-XX); Sulamita Baptista Marques (XXX.642.398-XX); Vera Lucia da Silva Ferreira (XXX.233.998-XX); Zeni de Almeida Silva (XXX.469.898-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.